Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736730-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, DALVA DIAS TEIXEIRA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, DALVA DIAS TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES D E C I S Ã O A apelante foi intimada a comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 31895026). No entanto, a determinação não foi atendida no prazo assinalado (ID 32234438). Desse modo, o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva, pois o não recolhimento do preparo gera a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Por conseguinte, fica prejudicado o recurso adesivo de ID 27730588, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 16:17:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator